Tribunal: CARF
Processo: 15504.720300/2020-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.720300/2020-67
ACÓRDÃO
9202-011.890 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
ANGLOGOLD ASHANTI CORREGO DO SITIO MINERACAO S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE IDENTIDADE JURÍDICA ENTRE OS JULGADOS. ANACRONISMO
NORMATIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso Especial de Divergência destinado à
uniformização de jurisprudência quando o acórdão recorrido e o
paradigma são examinados sob contextos normativos distintos, inexistindo
identidade na fundamentação jurídica. A apreciação dos casos à luz de
regimes legislativos diversos caracteriza anacronismo, afastando a
necessária similitude entre os julgados.

RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS REGIMENTAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
HARMONIA COM SÚMULA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial de decisão que adote entendimento de súmula
do CARF, ainda que a referida súmula tenha sido aprovada posteriormente
à data da interposição do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer dos
recursos especiais interpostos.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator
Fl. 2200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.890 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.720300/2020-67
2

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Leonam Rocha de Medeiros, Diogo Cristian Denny (substituto
integral), Cleberson Alex Friess (substituto integral), Leonardo Nunez Campos (substituto integral),
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (fls. 2008/2022),
assim como de recurso interposto pelo contribuinte (fls. 2046/2063), em face do acórdão 2202-
010.713 (fls. 1960/2006), o qual deu provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar a
autuação relativa ao pagamento de PPR, mantendo parte do lançamento relativo a contribuições
previdenciárias, parte patronal e GILRAT, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
PLR. LEI 10.101/2000. PACTUAÇÃO PRÉVIA. APLICAÇÃO DO ART. 111, DO CTN
O normativo isentivo não prevê a obrigatoriedade de que cada um dos
instrumentos de negociação deva ser elaborado e assinado antes do início do
período a que se referem os lucros ou resultados. Essa foi uma construção
jurisprudencial decorrente de interpretação contextual ou intertextual,
mecanismos utilizados na interpretação extensiva, vedada pelo legislador pátrio.
O comando do art. 111, II, do CTN determina ao aplicador e interprete da lei os
contornos e limites entabulados pelo legislador, sem restrição ou ampliação,
conforme o valor da certeza, em razão da exigência de uma efetiva
correspondência entre os elementos do texto e aqueles de construção da
realidade
PLR. PARTICIPAÇÃO SINDICAL. LEI 10.101/2000. ARQUIVAMENTO.
O legislador determinou que a implementação de pagamentos conhecidos como
PLR decorram de negociação entre a empresa e seus empregados através de
comissão formada por representantes da empresa, empregados e sindicato, ou
convenção ou acordo coletivo (incisos I e II, ao art 2o, da Lei 10.101/2000).
Isso implica que a negociação pode ser conduzida de duas formas distintas: pode
decorrer de comissão paritária, devendo contar com um representante sindical;
Fl. 2201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.890 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.720300/2020-67
3
ou, pode ser conduzida à celebração de Convenção ou Acordo Coletivo,
instrumento em que o sindicato figurará como parte.
A Lei 10101/00 determina que o Acordo Coletivo seja arquivado na entidade
sindical dos trabalhadores, sem estabelecer prazo a tanto.
REMUNERAÇÃO.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
GANHO
EVENTUAL.
HABITUALIDADE. INAPLICABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO 16/2011 DA PGFN.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
O ganho eventual é aquele que se recebe de forma inesperada, desvinculado da
relação de trabalho, por caso fortuito, como no caso de uma indenização dada
graciosamente pela empresa a um empregado que tenha perdido sua moradia,
por conta de uma enchente.
O conceito relativo à habitualidade não diz respeito apenas à quantidade de
pagamentos, mas à situação motivadora do pagamento A importância paga,
devida ou creditada aos segurados empregados a título de abonos/adicionais,
com habitualidade e decorrentes Acordos Coletivos, integram a base de cálculo
das Contribuições Previdenciárias, não se aplicando a estas os ditames do Ato
Declaratório 16/2011 da PGFN.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. ELEMENTOS NECESSÁRIOS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA
DE CERCEAMENTO À DEFESA.
A prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação, admitidas
exceções somente nos casos expressamente previstos.
Cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas
hipóteses previstas no art. 16, do PAF.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de realização de diligência ou o deferimento de novo prazo
para provas, não podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas que já
poderiam ter sido juntadas à impugnação.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ART.
124, II DO CTN
Constatada a existência de grupo econômico, não há como ser afastada a
solidariedade imposta pelo artigo 124, II, do CTN, considerado o que determina o
art. 30, IX, da Lei no 8.212/1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por marioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para cancelar a autuação relativa ao pagamento de PPR,
vencida a Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva que negava
provimento.
Fl. 2202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.890 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.720300/2020-67
4
Os autos foram encaminhados à PGFN em 27/05/2024 (fl. 2007), tendo ocorrido a
intimação presumida 30 dias após a data do referido encaminhamento. Em 01/07/2024 (fl. 2023) a
Fazenda Nacional apresentou seu recurso especial de fls. 2008/2022 visando rediscutir a seguinte
matéria: “impossibilidade de excluir da tributação os valores pagos a título de PLR sem a
existência de acordo prévio ao exercício”.
Pelo despacho de fls. 2026/2033 foi dado seguimento ao Recurso Especial
fazendário, admitindo-se a rediscussão apenas da matéria com base nos paradigmas no 2401-
000.545 e no 9202-005.370.
O contribuinte foi cientificado do acórdão recorrido, assim como do recurso
especial da PFN e do respectivo despacho de admissibilidade, em 24/09/2024 (fl. 2040). Ato
contínuo, apresentou em 07/10/2024 o Recurso Especial (fls. 2046/2064) visando rediscutir as
seguintes matérias: “a) possibilidade de concessão de abonos isentos de contribuição
previdenciária mediante acordo coletivo de trabalho e pago em parcela única;” e “b) existência
de interesse jurídico comum na situação que constituiu o fato gerador para caracterizar a
responsabilidade solidária de empresas integrantes de grupo econômico”.
Na mesma data (07/10/2024), apresentou as contrarrazões de fls. 2158/2165.
Pelo despacho de fls. 2179/2186 , foi dado seguimento ao Recurso Especial do
contribuinte, admitindo-se a rediscussão de ambas as matérias, sendo que o tema “a)
possibilidade de concessão de abonos isentos de contribuição previdenciária mediante acordo
coletivo de trabalho e pago em parcela única” foi admitido apenas com base no paradigma no
2302-003.469; ao passo que o tema “b) existência de interesse jurídico comum na situação que
constituiu o fato gerador para caracterizar a responsabilidade solidária de empresas integrantes
de grupo econômico” foi admitido com base no paradigma no 2402- 010.353 (único apresentado).
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
retornaram com as contrarrazões de fls. 2188/2197.
Importante esclarecer que o recurso especial do contribuinte foi apresentado em
conjunto com os solidários, assim como as contrarrazões oferecidas.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, o caso envolve recursos especiais interposto pela Fazenda Nacional
e pelo Contribuinte, cujo objeto envolve o debate acerca dos seguintes temas:
Recurso Especial da PFN:
Fl. 2203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.890 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.720300/2020-67
5
a) “impossibilidade de excluir da tributação os valores pagos a título de PLR sem
a existência de acordo prévio ao exercício” (com base nos paradigmas no 2401-
000.545 e no 9202-005.370).

Recurso Especial do Contribuinte:
a) “possibilidade de concessão de abonos isentos de contribuição previdenciária
mediante acordo coletivo de trabalho e pago em parcela única” (com base no
paradigma no 2302-003.469); e
b) “existência de interesse jurídico comum na situação que constituiu o fato
gerador para caracterizar a responsabilidade solidária de empresas
integrantes de grupo econômico” (com base no paradigma no 2402- 010.353).

I. CONHECIMENTO
I.i. RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
I.i.a. Impossibilidade de Excluir da Tributação os Valores Pagos a Título de PLR sem a Existência
de Acordo Prévio ao Exercício
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl. 561/568):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
PLR. LEI 10.101/2000. PACTUAÇÃO PRÉVIA. APLICAÇÃO DO ART. 111, DO CTN
O normativo isentivo não prevê a obrigatoriedade de que cada um dos
instrumentos de negociação deva ser elaborado e assinado antes do início do
período a que se referem os lucros ou resultados. Essa foi uma construção
jurisprudencial decorrente de interpretação contextual ou intertextual,
mecanismos utilizados na interpretação extensiva, vedada pelo legislador pátrio.
O comando do art. 111, II, do CTN determina ao aplicador e interprete da lei os
contornos e limites entabulados pelo legislador, sem restrição ou ampliação,
conforme o valor da certeza, em razão da exigência de uma efetiva
correspondência entre os elementos do texto e aqueles de construção da
realidade
(...)
Voto
(...)
Pois bem, segundo Relato Fiscal, o descumprimento do regramento ao
pagamento de verba isenta decorreu:
Fl. 2204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.890 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.720300/2020-67
6
2.1.1.2.4 - Considerando que ao final dos instrumentos de negociação,
precedendo a identificação e as assinaturas das partes envolvidas, consta
que os instrumentos de acordos foram assinados após iniciados cada
período base estabelecido para aferição dos resultados, conforme
detalhadamente identificados no item 2.1.1.2.2, sendo, período de
apuração 2015, com data de assinatura em 20/03/2015 e período de
apuração 2016, assinado em 29/02/2016, ou seja, restada a caracterização
da ausência de prévio estabelecimento de metas uma vez que já haviam
transcorridos, respectivamente, três e dois meses do período definido
como base de apuração, é de se inferir que referidas participações foram
pagas em desacordo com os preceitos da Lei específica, no presente caso,
conforme art.2°, da Lei n°. 10.101/2000, segundo previsão do RPS,
aprovado pelo Decreto n°. 3.048/99, em seu artigo 214, § 9°, inciso X.
(...)
(a) celebração posterior ao início do exercício a que diziam respeito os resultados.
De acordo com a autuação, o pagamento da participação nos resultados relativo
ao Acordo Coletivo estabelecido em março de 2015 deu-se em fevereiro de 2016,
sendo que o relativo ao Acordo Coletivo estabelecido em fevereiro de 2016
ocorreu em fevereiro de 2017.
(...)
Atualmente, o requisito legal limita a que os programas de metas, resultados e
prazos sejam pactuados previamente ao pagamento da participação nos lucros e
resultados.
(...)
O regramento inserido na Lei 10.101/2000, pela 14.020, de 2020, tem cunho
meramente interpretativo, situação excepcional de aplicação retroativa.
(...)
Mas, mesmo que não se entenda que o §7o, do art. 2o, da Lei 10.101/2000, tenha
interpretado e conceituado a expressão legal “previamente” do inciso II, §1o, do
art. 2o do normativo, observa-se que a determinação de que a celebração dos
ajustes de negociação ocorram antes do exercício objeto de pagamento não fora
inserido na lei e decorre de interpretação contextual, vedada pelo legislador para
as normas isentivas, nos termos do art. 111, II, do CTN.
Ao meu entender, os pagamentos fev/2016 e fev/2017, relativos ao exercício de
2015 e 2016, com pactos celebrados em março/2015 e fevereiro/2016,
respectivamente, permitem inferir o cumprimento da condição legal relativa ao
“pactuado previamente”.
Desta forma, seja por entender que a Lei 10.101/2000 não impõe que os ajustes
sejam celebrados antes do início do exercício fiscal, e que entendimento neste
sentido contraria o art. 111, II, do CTN, que determina a interpretação literal das
Fl. 2205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.890 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.720300/2020-67
7
normas isentivas; seja por verificar que os pagamentos efetivamente ocorreram
após as negociações, possibilitando o conhecimento do quanto ajustado às partes,
cumpre reconhecer as alegações do Recorrente nesta temática, relativas ao
cumprimento do requisito da pactuação prévia dos termos negociados.

Cito trechos do voto proferido nos acórdãos paradigmas apresentados:
Acórdão no 2401-000.545
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1997 a 31/12/2003
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO -
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
-PARCELA
INTEGRANTE
DO
SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO
-
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
-
DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DA LEI 10.101/2000. Uma vez estando no campo
de incidência das contribuições previdenciárias, para não haver incidência é
mister previsão legal nesse sentido, sob pena de afronta aos princípios da
legalidade e da isonomia. O pagamento de participação nos lucros e resultados
em desacordo com os dispositivos legais da lei 10.101/00, quais sejam, existência
de acordo prévio ao exercício, bem como a existência de regras previamente
ajustadas, enseja a incidência de contribuições previdenciárias, posto a não
aplicação da regra do art. 28, §9o, “j” da Lei 8.212/91.
(...)
Voto Vencedor
(...)
Os pagamentos referentes à Participação nos Lucros pela recorrente nas
competências
12/2002
e
12/2003
sofrem
incidência
de
contribuição
previdenciária, haja vista no período em que foram efetuados terem sido
realizadas em desacordo com a legislação específica.
(...)
No caso em questão a autoridade fiscal, conforme descrito no relatório fiscal, fls.
51, procedeu ao lançamento de contribuições previdenciárias sobre os
pagamentos feitos à título de participação nos lucros uma vez que inexistia acordo
prévio ao exercícios em que se fundavam (exercício de 2001 (acordo de
10/01/2002), exercício de 2002 (acordo de 18/12/2002) e exercício de 2003
(acordo de 12/11/2003)). Ademais, ainda descreve a autoridade que não houve
indicação/discrininação/comprovação das metas descritas nos acordos.
Como é sabido, o grande objetivo do pagamento de participação nos lucros e
resultados e a participação do empregado no capital da empresa, de forma que
esse se sinta estimulado a trabalhar em prol do empreendimento, tendo em vista
que o seu engajamento, resultará em sua participação (na forma de distribuição
Fl. 2206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.890 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.720300/2020-67
8
dos lucros alcançados). Assim, como falar em engajamento do empregado na
empresa, se o mesmo não tem conhecimento prévio do quanto a sua dedicação
irá refletir em termos de participação. É nesse sentido, que entendo que a lei
exigiu não apenas o acordo prévio ao trabalho do empregado, ou seja, no início
do exercício, bem como o conhecimento por parte do trabalhador de quais as
regas (ou mesmo metas) que deverá alcançar para fazer jus ao pagamento
(...)
Os fundamentos descritos acima, são os mesmos para discordar do entendimento
do relator de que a lei apenas exige acordo prévio ao pagamento. Novamente,
entendo impraticável a adoção de tal entendimento, vez que a lei exige
primeiramente, o estabelecimento do programa de participação nos lucros e
resultados por meio de: "Comissão escolhida pelas partes, integrada, também,
por um representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (grifo
nosso), ou Convenção ou acordo coletivo de trabalho." OU seja, entendo que o
programa de participação para ter seus valores desvinculados devem ser
previamente formalizados nos instrumentos descritos na forma estabelecida em
lei.

Acórdão no 9202-005.370
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2009
PLR PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ACORDO
FIRMADO AO FINAL DO EXERCÍCIO.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos firmados ao final do exercício acarretam a
inclusão dos respectivos pagamentos no salário-de-contribuição.
(...)
Voto
(...)
Do conjunto de regras acima estabelecidas, deduz-se que o cumprimento do §1o,
do art. 2o, ou seja, o estabelecimento de regras claras e objetivas, bem como de
mecanismos de aferição, e principalmente a fixação prévia de metas e resultados,
requer que o pacto ocorra antes do início do exercício a que se refere o acordo,
do contrário os empregados sequer saberão o quanto terão de se esforçar, e qual
seria a compensação por esse esforço.
A expressão "pactuados previamente" comporta diversas interpretações, inclusive
aquela adotada pela Contribuinte e aplicada no acórdão recorrido. Entretanto, no
entender desta Conselheira, não há como validar um pacto ou acordo, senão por
meio da assinatura das partes, portanto não há que se falar em acordo válido,
Fl. 2207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.890 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.720300/2020-67
9
quando ele sequer foi assinado. Ademais, a interpretação no sentido de que a
assinatura do acordo tem de ser anterior ao exercício ao qual ele se refere, guarda
lógica com todas os demais dispositivos da Lei no 10.101, de 2001, já que permite
ao empregado saber exatamente qual o nível de esforço suficiente a atingir as
metas prefixadas.
A despeito de uma primeira análise apontar uma possível divergência
jurisprudencial, uma análise mais acurada permite compreender que os paradigmas apontados
foram proferidos em época cujas normas que regiam a PLR eram distintas. E este foi um ponto
importante adotado pelo acórdão recorrido em sua fundamentação.
Explica-se
O acórdão recorrido, proferido em 07/05/2024 (após a Lei no 14.020/2020),
embasou a conclusão em dois pontos:
(i)
As alterações promovidas pela lei no 14.020/2020 são de caráter
interpretativo e, portanto, podem retroagir, sendo possível aplicar o marco
temporal estabelecido pelo novo §7o, incluído ao art. 2o da Lei no
10101/2000, aplicável ao caso concreto, que envolve os exercícios de 2015 e
2016; e
(ii)
Não obstante o ponto acima, “a determinação de que a celebração dos
ajustes de negociação ocorram antes do exercício objeto de pagamento não
fora inserido na lei e decorre de interpretação contextual, vedada pelo
legislador para as normas isentivas, nos termos do art. 111, II, do CTN”.
Por sua vez, os paradigmas apresentados, proferidos em 18/08/2009 (acórdão no
2401-000.545) e 27/04/2017 (acórdão no 9202-005.370), são anteriores às alterações introduzidas
à Lei no 10.101/2000 pela Lei no 14.020/2020. Consequentemente, ambos os julgados passaram
ao largo da discussão acerca da possibilidade de retroagir as novas regras a fato pretérito, como
entendeu o acórdão recorrido.
Em outras palavras, mesmo que se entenda pela contraposição de ideias acerca da
exigência de firmar o acordo antes do exercício a que pretende regular, a fim de atender a regra
de pactuação prévia, remanesce sem contraposição a fundamentação do acórdão recorrido no
sentido de que as regras trazidas pela Lei no 14.020/2020 poderiam retroagir, pois teriam caráter
meramente interpretativo.
Assim, caso os paradigmas tivessem sido proferidos após a Lei no 14.020/2020, não
é possível saber se este fato seria relevante para a Turma paradigmática, nem qual posição seria
por ela adotada, tendo em vista o arcabouço normativo distinto com a promulgação da citada lei.
Neste sentido, não se conhece o Recurso Especial quando inexiste similitude na
análise jurídica entre acórdão recorrido e paradigma, considerando a as normas diversas
existentes quando do julgamento de cada caso, a caracterizar anacronismo.
Fl. 2208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.890 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.720300/2020-67
10
Portanto, justamente em decorrência do anacronismo identificado, pode-se dizer
que o acórdão recorrido possui fundamento autônomo para a sua manutenção em relação ao
tema “pactuação prévia” da PLR.
Lembramos que o recurso é baseado no art. 118, do Regimento Interno (RICARF), o
qual define que caberá Recurso Especial de decisão que der à lei tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Trata-se de recurso com cognição restrita, não podendo a
CSRF ser entendida como uma terceira instância, ela é instância especial, responsável pela
pacificação de conflitos interpretativos e, consequentemente, pela garantia da segurança jurídica.
Assim, para caracterização de divergência interpretativa exige-se como requisito
formal que os acórdãos recorrido e aqueles indicados como paradigmas sejam suficientemente
semelhantes para permitir o 'teste de aderência', ou seja, deve ser possível avaliar que o
entendimento fixado pelo Colegiado paradigmático seja perfeitamente aplicável ao caso sob
análise, assegurando assim o provimento do recurso interposto. E, no presente caso, entendo que
este requisito não foi cumprido.
Desta forma, com a devida vênia, por envolver contexto normativo distinto, os
acórdãos paradigmas não são apto a evidenciar a divergência jurisprudencial apontada, sobretudo
pelo fato do acórdão recorrido ter apresentado como fundamento autônomo justamente a norma
inexistente à época dos paradigmas.
Portanto, não conheço do recurso especial da Fazenda Nacional.

I.ii. RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
I.ii.a. Possibilidade de Concessão de Abonos Isentos de Contribuição Previdenciária Mediante
Acordo Coletivo de Trabalho e Pago em Parcela Única
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl. 561/568):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
REMUNERAÇÃO.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
GANHO
EVENTUAL.
HABITUALIDADE. INAPLICABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO 16/2011 DA PGFN.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
O ganho eventual é aquele que se recebe de forma inesperada, desvinculado da
relação de trabalho, por caso fortuito, como no caso de uma indenização dada
graciosamente pela empresa a um empregado que tenha perdido sua moradia,
por conta de uma enchente.
O conceito relativo à habitualidade não diz respeito apenas à quantidade de
pagamentos, mas à situação motivadora do pagamento A importância paga,
devida ou creditada aos segurados empregados a título de abonos/adicionais,
Fl. 2209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.890 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.720300/2020-67
11
com habitualidade e decorrentes Acordos Coletivos, integram a base de cálculo
das Contribuições Previdenciárias, não se aplicando a estas os ditames do Ato
Declaratório 16/2011 da PGFN.
(...)
Voto
(...)
2 – abono único;
Segundo o Relato Fiscal:
2.1.1.3.1 - É de se esclarecer que referidos benefícios foram concedidos, em
cumprimento da cláusula segunda constante dos instrumentos de
negociação do "Acordo Coletivo de Trabalho 2016/2017" e do "Acordo
Coletivo de Trabalho 2017/2018", dos quais são signatários, de um lado, a
Anglogold Ashanti Córrego do Sítio Mineração e de outro, as entidades
sindicais, "Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Extração do Ouro e
Metais Preciosos de Nova Lima e Região" e Sindicato dos Trabalhadores na
Indústria da Extração do Ouro e Metais Preciosos de Santa Bárbara/MG,
cuja cláusula merecedora de destaque, transcrevemos, a seguir, tomando
como referência, pela similaridade, o "Acordo 2016/2017":
(..)
"CLÁUSULA SEGUNDA - ABONO SALARIAL As Empresas concederão a todos
os trabalhadores da superfície e subsolo, com vínculo empregatício em
31/07/2016, um Abono Salarial no valor de R$2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais), desvinculado do salário, na forma do artigo 28, § 9',
alínea "e", i tem 7 da Lei 8.212/91, a ser pago em parcela única em até 5
(cinco) dias úteis após a assinatura deste, através de depósito em conta
corrente bancária, exceto para aprendizes, Gerentes Gerais e seus
superiores hierárquicos.
(...)
Portanto, somente Lei pode, expressamente, desvincular algo do salário.
Nem mesmo Convenções e Acordos Coletivos podem desvincular parcelas
salariais, pois esses instrumentos não têm a competência e o poder de Lei.
(...)
É de se complementar que, constatado que referidos benefícios foram
concedidos de forma repetida anualmente, apenas para contextualizar, no
mínimo por cinco anos seguidos, (exercícios de 2015, 2016, 2017, 2018 e
2019), com a expectativa criada, o costume e a certeza do benefício em se
caracterizando a situação pré-definida pelo empregador gera a
habitualidade, afasta por completo a eventualidade que poderia enquadrar
o pagamento no item 7 da letra "e" do § 9°da Lei 8.212/91.
Fl. 2210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.890 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.720300/2020-67
12
2.1.1.3.3 - Portanto, é de se concluir que os abonos implementados via
Acordos Coletivos de Trabalho não são eventuais e são vinculados ao
salário, o que lhes retira a possibilidade de aproveitarem as conclusões do
Parecer 2.114/2011 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
aprovado pelo Ato Declaratório (AD) 16/2011, bem como afasta a
possibilidade de serem considerados ganhos eventuais e abonos previstos
no item 7 do §9° do art. 28 da Lei 8.212/91.
(...)
O Recorrente pede aplicação do Ato Declaratório PGFN 16/2011, e o
cancelamento da autuação. Afirma que o pagamento não tem natureza
contraprestativa e não é habitual.
(...)
Observa-se do Parecer PGFN e Ato Declaratório que sua aplicabilidade pressupõe:
1 – abono pago de forma não habitual; e
2 – abono estabelecido em Convenção Coletiva de Trabalho.
Vejamos aspectos que cercam a habitualidade.
A habitualidade não fica caracterizada pelo pagamento em tempo certo, de forma
mensal, bimestral, semestral, ou anual, mas pela garantia do recebimento
considerado implemento de condição por parte do trabalhador, ou seja, pela
situação motivadora do pagamento.
(...)
O ganho eventual/não habitual é aquele que se recebe de forma inesperada, por
caso fortuito, como no caso de uma indenização dada graciosamente pela
empresa a um empregado que tenha perdido sua moradia, por conta de uma
enchente. Nota-se aqui que nem a enchente, nem a indenização poderiam ser
antevistas ou esperadas.
Como dito, o conceito relativo à habitualidade não diz respeito apenas à
quantidade de pagamentos, mas, como já apontado, à situação motivadora do
pagamento.
Examinando a autuação e descrição dos fatos, constata-se a inaplicabilidade do
AD PGFN 16/2011, como pleiteia o Recorrente, por 2 motivos:
1 – pela não eventualidade/habitualidade do pagamento, já que previsível,
2 – pelo fato do seu estabelecimento ter decorrido de Acordo e não de Convenção
Coletiva de trabalho.
E nem se diga que o Relato Fiscal nada disse quanto ao estabelecimento do abono
em Acordo e não Convenção Coletiva de trabalho.
Somente pela habitualidade, os valores já devem ser considerados como salário.
Fl. 2211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.890 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.720300/2020-67
13
A importância paga, devida ou creditada aos segurados a título de
abonos/adicionais, com habitualidade e decorrentes Acordos Coletivos, integram
a base de cálculo das Contribuições Previdenciárias, não se aplicando a estas os
ditames do Ato Declaratório 16/2011 da PGFN.
Cito trechos do voto proferido no acórdão paradigma apresentado:
Acórdão no 2302-003.469
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ABONO ÚNICO PREVISTO EM ACORDO
COLETIVO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide contribuição previdenciária sobre a importância paga, devida ou
creditada aos segurados empregados a título de abono único previsto em Acordo
Coletivo de Trabalho. Ato Declaratório no 16/2011 c.c. Parecer PGFN/CRJ no
2114/2011.
(...)
Voto
Contextualizado nesses termos o quadro jurídico-normativo aplicável ao caso-
espécie, visualizando com os olhos de ver a questão controvertida ora em debate,
sob o foco de tudo o quanto até o momento foi apreciado, verificamos que o item
7 da alínea ‘e’ do §9o do art. 28 da Lei no 8.212/91 estatui de forma expressa que
não integram o Salário de contribuição os abonos expressamente desvinculados
do salário.
(...)
Não procede, por óbvio, a alegação recursal de que os abonos ora em debate
teriam natureza indenizatória.
Atente-se que o dever de indenizar pressupõe a existência de um ato ilícito e de
um dano dele diretamente decorrente, sem o qual não há o que se reparar.
Dessai dos termos dos Acordos Coletivos de Trabalho que os valores pagos a título
de abono salarial não possuem qualquer natureza indenizatória, como assim
argumenta o Recorrente, haja vista não terem sido instituídos para ressarcir
qualquer dano eventualmente sofrido pelos obreiros, mas sim, uma contrapartida
financeira, na forma de um acréscimo patrimonial, paga ao empregado em razão
da alteração da data-base e adiantamento dos efeitos da negociação da Cláusula
Primeira do acordo coletivo 2005/2006, fatos esses que não se configuram como
“atos ilícitos”.
Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2006 a 2008.
“2. INDENIZAÇÃO Em contrapartida pela alteração da data-base e pelo
adiantamento dos efeitos da negociação da Cláusula Primeira do acordo
Fl. 2212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.890 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.720300/2020-67
14
coletivo 2005/2006, a empesa pagará para cada empregado com contrato
de trabalho vigente em 31 de agosto de 2006 uma indenização no valor de
R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)," a) A indenização prevista no item
anterior será realizada através de pagamento único em até 05 (cinco) dias
úteis após a celebração deste acordo devendo o acerto ser feito no primeiro
pagamento mensal subsequente; b) O efetivo pagamento da indenização
quita integralmente todas as eventuais perdas decorrentes das alterações
acima estabelecidas.”
(...)
Nessa linha de análise, constata-se que os valores pagos pela empresa aos seus
empregados a título de abono não se ajustam à hipótese de não incidência
tributária consagrada no art. 28, §9o, ‘e’, item 7, da Lei no 8.212/91, urgindo
prevalecer a regra segundo a qual, na ausência de disposição legal em contrário,
todo abono ostenta cunho salarial.
Ocorre, todavia, que os ventos que insuflavam o entendimento a Suprema Corte
de Justiça sofreu mudança radical de direção nos campos do Planalto Central,
conforme se depreende dos seguintes julgados:
(...)
Nessa esteira, mediante o ATO DECLARATÓRIO No 16/2011, a PROCURADORA
GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal que lhe foi
conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista
a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2114 /2011 desta Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme
despacho publicado no DOU de 09/12/2011, declarou que fica autorizada a
dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem
como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante: “nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o abono
único, previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e
pago sem habitualidade, não há incidência de contribuição previdenciária”.
JURISPRUDÊNCIA: REsp no 434.471/MG (DJ 14/2/2005), REsp no 1.125.381/SP
(DJe 29/4/2010), REsp no 840.328/MG (DJ 25/9/2009) e REsp no 819.552/BA (DJe
18/5/2009).
No caso dos autos, o Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2006 a 2008, em
contrapartida à alteração da data-base e em razão do adiantamento dos efeitos
da negociação da Cláusula Primeira do acordo coletivo 2005/2006, estatuiu a
obrigação da empresa de pagar, para cada empregado com contrato de trabalho
vigente em 31 de agosto de 2006, uma indenização no valor de R$ 1.200,00 (um
mil e duzentos reais),o qual seria realizada através de pagamento único, em até
05 (cinco) dias úteis após a celebração deste acordo, devendo o acerto ser feito
no primeiro pagamento mensal subsequente.
Fl. 2213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.890 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.720300/2020-67
15
Nessa vertente, estando o pagamento da rubrica em questão aprumado à
hipótese prevista no Ato Declaratório no 16/2011 c.c. Parecer PGFN/CRJ no
2114/2011, pugnamos pela exclusão da rubrica em pauta do lançamento ora em
exame.
Com a devida vênia, entendo que o recurso especial não merece conhecimento com
relação a este tema.
Conforme acima destacado, o acórdão recorrido discutiu a possibilidade de
incidência das contribuições previdenciárias sobre as verbas analisadas, e a inaplicabilidade do Ato
Declaratório PGFN 16/2011, sob dois motivos:
1) a não eventualidade/habitualidade do pagamento, gerada pela expectativa de
recebimento, pela previsibilidade da verba, o costume e a certeza do benefício,
tendo a mesma se repetido por “no mínimo por cinco anos seguidos, (exercícios
de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019)”; e
2) pelo fato da verba ter sido estabelecida via Acordo e não de Convenção Coletiva
de trabalho.
Por sua vez, da leitura do acórdão paradigma, verifica-se que o mesmo envolve caso
em que houve apenas um pagamento da verba intitulada “abono”. Não há discussão acerca da
existência de outros acordos prevendo o pagamento da mesma verba ou a expectativa de
recebimento, nem análise da habitualidade do pagamento, o que, nos termos do acórdão
recorrido, também é requisito para invocar o Ato Declaratório PGFN 16/2011.
A turma paradigmática discutiu a questão à luz do suposto caráter indenizatório da
verba e apresentou argumentos pela manutenção do lançamento, tendo excluído a rubrica da
base de cálculo unicamente em razão do Ato Declaratório PGFN 16/2011.
De fato, sem qualquer análise mais aprofundada, a turma paradigmática aplicou o
teor do citado Ato Declaratório PGFN 16/2011 ao caso concreto, que não envolvia CCT, mas sim
ACT. Porém, naquele caso – o paradigma – não houve discussão sobre a habitualidade da verba,
ao contrário do caso concreto, em que tal fundamento foi decisivo para a manutenção do
lançamento e para afastar a aplicação do Ato Declaratório PGFN 16/2011, para além da discussão
envolvendo a previsão da verba em ACT ou em CCT.
Tanto que, conforme consignado no acórdão recorrido, “somente pela
habitualidade os valores já devem ser considerados como salário”. Isso significa que, mesmo se
houvesse previsão da verba em CCT, s.m.j., a teor do exposto no acórdão recorrido, a Turma a quo
entenderia que a mesma permaneceria sujeita à incidência das contribuições, não sendo aplicável
o Ato Declaratório PGFN 16/2011, justamente em razão de sua habitualidade.
Mesmo que haja um conflito entre as decisões no ponto acerca da previsão do
“abono” exclusivamente em CCT, ou se seria suficiente sua previsão em ACT, a discussão
envolvendo a habitualidade não encontra confronto no acórdão paradigma.
Fl. 2214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.890 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.720300/2020-67
16
Rememoro que o recurso é baseado no art. 118, do Regimento Interno (RICARF), o
qual define que caberá Recurso Especial de decisão que der à lei tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Trata-se de recurso com cognição restrita, não podendo a
CSRF ser entendida como uma terceira instância, ela é instância especial, responsável pela
pacificação de conflitos interpretativos e, consequentemente, pela garantia da segurança jurídica.
Assim, para caracterização de divergência interpretativa exige-se como requisito
formal que os acórdãos recorrido e aqueles indicados como paradigmas sejam suficientemente
semelhantes para permitir o 'teste de aderência', ou seja, deve ser possível avaliar que o
entendimento fixado pelo Colegiado paradigmático seja perfeitamente aplicável ao caso sob
análise, assegurando assim o provimento do recurso interposto. E, no presente caso, entendo que
este requisito não foi cumprido.
Desta forma, com a devida vênia, por envolver contexto fático distinto, o acórdão
paradigma não é apto a evidenciar a divergência jurisprudencial apontada.
Portanto, não merece ser conhecido este tema recursal.

I.ii.b. Existência de Interesse Jurídico Comum na Situação que Constituiu o Fato Gerador Para
Caracterizar a Responsabilidade Solidária de Empresas Integrantes de Grupo Econômico
Igualmente, não merece conhecimento o recurso especial do contribuinte (e
solidários) no tocante ao segundo tema.
O acórdão recorrido enfrentou a matéria da seguinte forma:
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ART.
124, II DO CTN
Constatada a existência de grupo econômico, não há como ser afastada a
solidariedade imposta pelo artigo 124, II, do CTN, considerado o que determina o
art. 30, IX, da Lei no 8.212/1991.
(...)
Voto
(...)
Vejamos o que consta do Relato Fiscal:
3.9 - Face à caracterização da sujeição passiva solidária, constatada a
configuração de grupo econômico, nos termos do art. 124, inciso Il da Lei
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), as empresas
abaixo identificadas estão sendo cientificadas da exigência tributária de que
trata este Auto de Infração - (Al), identificado pelo Comprot: 15504-
720.300/2020-67, cuja cópia está sendo anexada aos respectivos Termos de
Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal -
Fl. 2215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.890 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.720300/2020-67
17
Responsabilidade Tributária, cujas ciências pelos sujeitos passivos dar-se-ão
por via postal, mediante Aviso de Recebimento (AR).
(...)
Na defesa, o Recorrente assinala que: não basta que se verifique a formação de
grupo econômico para que se impute a responsabilidade de determinado sujeito
pelo pagamento de tributo exigido pelo Fisco. Segundo afirma, o art. 128, do CTN
estabelece que apenas quando o responsável concorrer na consecução do fato
gerador é que a lei poderá lhe atribuir a responsabilidade solidária pelo dever de
recolher o tributo. Ressalta que a existência do grupo econômico para a
imputação da sobredita responsabilidade tributária deve estar vinculada à
existência de efetiva participação na situação que constitua o fato gerador da
obrigação, por determinação expressa do art. 124 e do artigo 128, do CTN.
Destaca entendimento da RFB veiculado pelo Parecer Normativo 4/2018, no
sentido de que a mera existência de grupo econômico regular não é suficiente
para legitimar a atribuição de responsabilidade tributária.
A existência de grupo econômico resta, pois, incontroversa. Resta-nos verificar se
a mera existência de grupo econômico basta à responsabilização solidária.
(...)
Observa-se que o Parecer Normativo COSIT no 4/2018 abordou a solidariedade ao
enfoque do inciso I, do art. 124, do CTN. Entretanto, a Autoridade Fiscal
responsabilizou os solidários pelo inciso II, do mesmo.
(...)
Ocorre que a autuação considerou a solidariedade entre as pessoas
expressamente designadas por lei, e o inciso IX, do art. 30, da Lei 8212/91,
determina que:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta
Lei;
Desta forma, inaplicável ao presente caso o Parecer Normativo COSIT 4/2018. O
lançamento considerou a solidariedade por determinação legal e não a com base
no interesse comum. Nesta situação, desnecessária a demonstração de confusão
patrimonial, fraudes comprovadas, abuso de direito e má-fé com prejuízo a
terceiros ou a existência de planejamento tributário ilícito.
Não se trata aqui de grupo econômico de fato, irregular, com abuso da forma.
Não foi isso o que indicou a Autoridade Lançadora.
Fl. 2216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.890 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.720300/2020-67
18
Trata-se de grupo econômico estabelecido, e previsão legal de solidariedade em
lei vigente.
(...)
Não se trata aqui de substituição tributária (como quer fazer crer a defesa,
quando afirma a necessidade de vinculação ao fato gerador), mas sim de
responsabilidade solidária decorrente de previsão legal.
Também não fulmina a responsabilização solidária o fato de a Autoridade Fiscal
não ter feito referência ao artigo 30, IX, da Lei no 8.212/1991, na medida em que
responsabilizou os solidários pelo art. 124, II, do CTN, e não se admite alegação
consistente no desconhecimento de lei.
Assim é que constatada a existência de grupo econômico , não há como ser
afastada a solidariedade do art. 124, II, do CTN, determinada pelo artigo 30, IX, da
Lei no 8.212/1991.
O acórdão paradigma apresentado possui o seguinte teor:
Acórdão no 2402- 010.353
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
(...)
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REALIZAÇÃO DO FATO
GERADOR. INTERESSE JURÍDICO COMUM.
A aplicação do art. 30, IX, da Lei n. 8.212/1991 restringe-se às hipóteses em que a
empresa integrante do grupo econômico tenha participado da ocorrência do fato
gerador (interesse jurídico comum).
A despeito da tese fixada no paradigma efetivamente socorrer ao contribuinte,
entendo que o recurso não merece ser conhecido. Isso porque a partir de 04/10/2024 passou a
viger a Súmula CARF no 210, com o seguinte teor:
Súmula CARF no 210
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.682; 9202-010.131; 9202-010.178.
Quanto ao conhecimento de recurso especial, o RICARF aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, dispõe o seguinte:
Fl. 2217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.890 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.720300/2020-67
19
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
(...)
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão:
(...)
III - que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar:
(...)
c) Súmula do CARF ou Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos
Fiscais;
Tendo em vista que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a Súmula
CARF no 210, não cabe recurso especial contra a referida matéria, ainda que a citada Súmula tenha
sido aprovada após a interposição do recurso, conforme disciplina o art. 118, §3o, do RICARF.
Ademais, o §12 do RICARF estabelece que não servirá como paradigma o acórdão
que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar Súmula do CARF. Neste
sentido, o paradigma apresentado não se presta a demonstrar a divergência, por contrariar a já
citada súmula CARF no 210.
Do acima exposto, entendo que não deve ser conhecido o recurso do Contribuinte.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER de ambos os recursos especiais, pelas
razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 2218
DF CARF MF
Original